Tribunal: TJSP
Processo: 1028830-53.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*RECURSO – INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de simples leitura do apelo se podem inferir os motivos pelos quais o banco pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu recebimento – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito e indenização por dano moral –

Ementa:
*RECURSO – INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de simples leitura do apelo se podem inferir os motivos pelos quais o banco pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu recebimento – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo consignado "portabilidade" que a autora afirmou não ter pactuado e que passou a gerar descontos sobre seu benefício previdenciário - Ação julgada procedente, declarando a inexistência de relação jurídica e fixando indenização em quinze salários mínimos – Insurgência pelo banco – Acolhimento - Prova produzida pelo banco que comprova a contratação através de terminal de autoatendimento mediante cartão e senha pessoal e a quitação da avença junto ao banco originário e que é corroborada pela prova produzida na ação que a autora promoveu em face do banco originário (no 1014712-38.2023.8.26.0562), onde comprovada a regularidade da contratação eletrônica por prova pericial e que foi julgada improcedente, lhe impondo, inclusive, penalidade por litigância de má-fé – Conclusão de que a contratação foi mesmo realizada pela própria autora e em seu próprio benefício, estando aqui a realizar auto contestação de operação livremente pactuada no intuito de obter vantagem que sabe indevida – Situação que configura litigância de má-fé e justifica a imposição de penalidade em seu desfavor (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça, podendo ser objeto de imediata execução pelo adverso – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa, a teor do contido no artigo 81/CPC - Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão, invertido o ônus da sucumbência, observada a gratuidade sob a qual a autora litiga – Recurso provido, com imposição de penalidade em desproveito da autora, nos termos do presente acórdão.*